Tribunal: TJBA
Processo: 0500068-92.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 0500068-92.2018.8.05.0244 – Comarca de Senhor do Bonfim/BA

Apelante: Crispiniano Chagas da Silva

Advogado: Dr. Alexandre Peixinho de Oliveira (OAB/BA nº 26.126)

Advogada: Dra. Maria Luísa Gomes Cavalcanti (OAB/BA nº 58.856)

Advogado: Dr. Caio Guerra Gurgel (OAB/BA nº 36.986)

Advogado: Dr. Henrique Borges Machado Lima (OAB/BA nº 53.929)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Isabela Santana dos Santos

Origem: Vara do Júri da Comarca de Senhor do Bonfim

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REALIZADO O AUMENTO DA PENA-BASE MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA REVELANDO GRAVIDADE QUE TRANSCENDEU OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA DUPLA VALORAÇÃO DE FATOS. FUNDAMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA ANÁLISE AUTÔNOMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE MAJORADA DE MODO ACENTUADO, SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NA SENTENÇA. PRECEDENTE DO STJ. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE. CÁLCULO QUE DEVERÁ SER EFETUADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada a cada uma das circunstâncias judiciais, com a redução da pen
a
,
tornando-a definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença vergastada.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Crispiniano Chagas da Silva, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenaram à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(Id. 91892689): “[...] No dia 25 de dezembro de 2017, por volta das 20h, na Rua Dom Antônio Monteiro, Alto da Maravilha (3 Postes), Senhor do Bonfim/BA, residência da vítima, CRISPINIANO CHAGAS DA SILVA e CLEIDSON DA SILVA GOMES, com vontade livre e consciente dirigida ao resultado morte, em comunhão de desígnios entre si e outros 03 (três) menores, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra Joabe Vitor de Oliveira Moura Bonfim, causa eficiente do óbito da vítima. Segundo o apurado, no local dos fatos e por volta das 19h, CRISPINIANO CHAGAS DA SILVA e CLEIDSON DA SILVA GOMES, acompanhados dos menores Wesley Souza Silva, Erik Damisson de Souza Silva e Victor Raniere Barbosa, dirigiram-se a casa de Alcimar Uerickson Moura de Barros e de Joab, armados com uma espingarda. Ao chegarem ao local, arrombaram a porta e efetuaram diversos golpes em Alcimar, ofendendo sua integridade física, somente parando com o acionamento da Polícia Militar, motivo da fuga dos algozes. Por volta das 20h, novamente CRISPINIANO CHAGAS DA SILVA e CLEIDSON DA SILVA GOMES, em união de esforços com Wesley Souza Silva (vulgo Negão), Erik Damisson de Souza Silva e Victor Raniere Barbosa, entraram forçadamente na referida residência. Ao se depararem os algozes com Joabe Vitor de Oliveira Moura Bonfim, cercaram-no, o que dificultou a defesa da vítima e, em comunhão de desígnios com os demais, CRISPINIANO CHAGAS DA SILVA aproximou a boca do cano da espingarda na face posterior da cabeça e efetuou disparos com a espingarda que portava, causando na vítima as lesões às fls. 50/51, causa eficiente da morte. Após, com o fito de prevalecer o resultado morte, o menor Victor Raniere Barbosa ainda arremessou uma pedra na cabeça da vítima. O motivo do crime consistiu em vingança – consta dos autos que Alcimar e Joab souberam antecipadamente dos planos de terceiros de assassinar a pessoa de prenome Maicon, primo de CRISPINIANO, contudo deixaram de alertá-lo, razão pela qual o primeiro denunciado nutriu intenso sentimento de vingança. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia CRISPINIANO CHAGAS DA SILVA e CLEIDSON DA SILVA GOMES pela prática dos crimes dispostos no art. 129,
caput
, e art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, [...].”.

III –
Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 91894992), pugnando, em suas razões de inconformismo,
a

exclusão das vetoriais da culpabilidade e da personalidade, por entender que foram valoradas mediante fundamentação inidôn
ea. Em reforço, afirma ilegalidade na referência à intensidade do dolo na apreciação de ambas as circunstâncias judiciais, implicando em dupla valoração do mesmo fato. Acrescenta ausência de motivação a respeito da fração de aumento utilizada para cada uma das vetoriais aplicadas, pleiteando a fixação de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para tal finalidade. Requer, por fim, que seja realizada a detração.

IV – Cumpre salientar, inicialmente, que – submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em 05/11/2024 – o Apelante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal (Id. 91894988).

V – Visando à apreciação dos pedidos formulados nas razões recursais, impõe-se analisar a dosimetria da pena efetuada pela Juiz
a quo
. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado valorou negativamente a culpabilidade, a personalidade, bem como as circunstâncias e consequências do delito, aplicando a pena-base de 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. Na etapa intermediária, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, realizando diminuição de 1/3 (um terço), do que resultou a pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, tornada definitiva, com fixação do regime inicial fechado. Na avaliação desfavorável da culpabilidade, a sentença considerou a premeditação, tendo consignado “que o acusado teve chance de avaliar a conduta antes do resultado delitivo ao ir até a casa da vítima sair, dirigir-se à sua residência, armar-se e voltar para finalizar o intento criminoso”. Tal providência está de acordo com o Tema Repetitivo nº 1.318/STJ, do seguinte teor: “1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.”. No que diz respeito à valoração negativa da personalidade, fez-se menção a elementos probatórios produzidos nos autos, indicativos da frieza do réu no cometimento do crime, bem assim na sua exacerbada agressividade, ira e descontrole, nos seguintes termos: “A personalidade do réu deve ser valorada negativamente, considerando os elementos dos autos, no sentido da frieza demonstrada ao cometer o crime e a personalidade agressiva, irada e descontrolada, já que ao ser abordado pela autoridade policial, após já ter agredido o irmão da vítima, se enfureceu, como o mesmo apontou em seu depoimento, tendo decidido retornar a casa para matar”. Registra-se que, segundo a orientação do E. STJ, “Para valoração da personalidade do agente é dispensável a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26). Ademais, consoante já decidido pela mencionada Corte Superior, “A valoração negativa da personalidade pode ser realizada com base em elementos concretos dos autos, independentemente de perícia, desde que fundamentada de forma idônea e sem reprodução de expressões genéricas.”. (STJ – Sexta Turma, AgRg no REsp nº 2.202.192/PB, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 12/11/2025, DJEN de 18/11/2025). Quanto às circunstâncias do delito, a sentença recorrida indicou que “foram além das normais à espécie, tendo em vista, conforme prova dos autos, que o crime foi cometido na presença da mãe da vítima e que, após, o acusado ainda se vangloriou publicamente do feito”. Trata-se de fundamentação que atende aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.” (STJ – Jurisprudência em teses, Direito Penal, Aplicação da Pena – Circunstâncias Judiciais, Edição nº 26). A análise desfavorável sobre as consequências do crime também evidencia fundamentação idônea, no sentido de que “os acusados dizimaram a vida de um adolescente, de apenas 17 anos de idade, que deixou uma mãe com notórios problemas psiquiátricos”. A esse respeito, já decidiu o E. STJ: “[...] 5.
Esta Corte Superior tem a compreensão de que ‘o fato de o crime ser perpetrado contra vítima jovem ceifa uma vida repleta de possibilidades e perspectivas, que não guardam identidade ou semelhança com aquelas verificadas na vida adulta’
(AgRg no REsp 1.851.435/PA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 21/9/2020), razão pela qual desborda os elementos inerentes ao tipo penal e justifica, idoneamente, o incremento da pena-base
. Assim, é idôneo o incremento do vetor ‘consequências do crime’ em razão da vítima ser jovem à época do delito
. [...].”. (grifos acrescidos) (STJ - AgRg no AREsp nº 2.772.031/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 16/10/2025, DJEN de 24/10/2025). Não há, portanto, qualquer ilegalidade na avaliação das circunstâncias judiciais, tampouco se verificando a alegada dupla valoração de um mesmo fato na fundamentação empregada quanto às vetoriais da culpabilidade e da personalidade do agente.

VI – Merece acolhimento o pedido de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para fixação das penas-base. Sabe-se, de acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, que o silêncio da lei a respeito dos critérios para a modulação da pena-base conduz à adoção, em caráter geral, das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, ressalvada a presença de fundamentação idônea para a adoção de critério alternativo. A esse respeito, veja-se: “[...] 1. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas,
deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (pena mínima em abstrato) ou o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável
, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. [...].”. (grifo acrescido) (STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025). No caso concreto, foi aplicada a pena-base de 22 (vinte e dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, acentuadamente superior às citadas frações adotadas pelo STJ, que conduziriam hipoteticamente a 20 (vinte) anos (um sexto) ou 21 (vinte e um) anos de reclusão (um oitavo), não se verificando, na respeitável sentença de motivação específica: Nesse sentido: “[...]
4. Há ilegalidade na dosimetria da pena, na primeira fase, pela exasperação sem motivação específica para modulação da fração de aumento.
[...].”. (grifo acrescido) (STJ – Sexta Turma, HC nº 936.025/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025). Logo, aplica-se a fração requerida, de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima cominada, alcançando-se a pena-base de 20 (vinte) anos de reclusão.

VII – Tendo em vista a redução de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea, resulta a pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tornada definitiva, mantido o regime inicial fechado, fixado em conformidade com a análise desfavorável das circunstâncias judiciais.

VIII – Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o tempo de prisão provisória é irrelevante para a fixação do regime prisional inicial quando este é estipulado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, eventual detração penal não influencia na definição do modo de encarceramento, pois a fixação do regime inicial fechado decorre da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A respeito do tema, colacionam-se os seguintes julgados: STJ – Sexta Turma, RHC n. 208.881/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025; STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 939.780/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025. Diante do exposto, a detração penal deverá ser efetuada pelo Juízo das Execuções Penais na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir, com a certeza necessária, o período em que o Apelante permaneceu preso, modificando, se for o caso, o regime de cumprimento da sanção.

IX – A sentença recorrida decretou regularmente a segregação cautelar do Réu, mediante a seguinte fundamentação (Id 91894988): “[...] DENEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade, nos termos art. 387, § 1º, visto ainda estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, mormente a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito e risco aplicação da lei penal, já que descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão outrora impostas, sem qualquer fundamento razoável, porquanto nem sequer requereu em juízo a autorização para residir fora do distrito da culpa, e, ainda condenado a pena alta, pode buscar evadir-se em definitivo do distrito da culpa a fim de evitar a aplicação da lei penal, caso transite em julgado a condenação. [...].”. Tal providência está em conformidade com o Tema nº 1.068/STF, segundo o qual “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”. Expedido na origem o mandado de prisão (Id. 91894990).

X – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo (Id. 93066797).

XI – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada a cada uma das circunstâncias judiciais, com a redução da pena
,
tornando-a definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500068-92.2018.8.05.0244, proveniente da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figuram, como Apelante, Crispiniano Chagas da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada a cada uma das circunstâncias judiciais, com a redução da pena
,
tornando-a definitiva em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença vergastada
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.